Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. USUÁRIOS ABORDADOS. FILMAGENS DO TRÁFICO. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição pelo crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 ou desclassificação de qualquer espécie se há provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo recorrente, consubstanciadas sobretudo na palavra dos policiais, na abordagem de usuários e nas filmagens realizadas durante o monitoramento.
2. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, haja vista que, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, no caso em comento mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por tratar-se de réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal
3. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte no sentido de que não se oportuniza o direito de recorrer em liberdade ao indivíduo que permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal, não constituindo constrangimento ilegal a manutenção de sua custódia pela sentença condenatória, assim como também é pacífico o entendimento de que não faz jus ao direito de recorrer em liberdade aquele que ainda apresenta os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Recurso desprovido.